Tribunal: TJDFT
Processo: 0004628-35.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004628-35.2015.8.07.0002 AGRAVANTES: JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ALZILEIA LANGAMER SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADOS: ERNESTO HENRIQUE DE OLIVEIRA, IVA MARIA DE OLIVEIRA, MARIA ABADIA DE OLIVEIRA, EDUARDO ELVETON DE OLIVEIRA, RAILDA GONÇALVES DA SILVA OLIVEIRA, KAYO EDENIZETH SOARES CARDOSO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA, SAMARA MARQUES DE OLIVEIRA, DIRCEANA DE OLIVEIRA, SYMARA DE OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO JOÃO HENRIQUE DE OLIVERA e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal foi prequestionada e que não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defendem, ainda, a existência de divergência jurisprudencial quanto ao tema debatido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026